Tribunal: TJSP
Processo: 2081177-54.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Cesar Lacerda
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000441817
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2081177-54.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que são embargantes
ANDREA DA SILVA MEDEIROS e HELIO GUIMARÃES JUNIOR, é embargado
CONDOMÍNIO EDIFÍCIO VILLA SIENA VILLA TRIESTE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR LACERDA
(Presidente), CESAR LUIZ DE ALMEIDA E SERGIO ALFIERI.
São Paulo, 17 de junho de 2020.
CESAR LACERDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2081177-54.2020.8.26.0000/50000 - ac
2
VOTO No 36.772
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 2081177-54.2020.8.26.0000/50000
COMARCA: SÃO PAULO
EMBGTES.: HÉLIO GUIMARÃES JÚNIOR E ANDREA DA SILVA MEDEIROS
EMBGDO.: CONDOMÍNIO EDIFÍCIO VILLA SIENA VILLA TRIESTE
Embargos de declaração. Ausência de omissão, obscuridade ou
contradição a ser sanada, o que fica declarado para fins de
prequestionamento. Acórdão que indicou claramente os
motivos que alicerçam a conclusão enunciada. Caráter
infringente. Embargos rejeitados.
Cuidam os autos de embargos de
declaração manifestados pelas apelantes ao v. acórdão de fls. 180/183, que
negou provimento ao agravo de instrumento.
Sustentam os embargantes, em síntese,
que a decisão colegiada não apreciou de forma adequada os documentos que
juntaram para comprovar a alegação de hipossuficiência econômica e
insistem no deferimento dos benefícios da gratuidade da justiça.
É o relatório.
Conheço dos embargos de declaração,
eis que oferecidos tempestivamente, mas nego-lhes provimento, pois o v.
acórdão embargado explicitou fundamentadamente as razões que alicerçam a
conclusão enunciada, não subsistindo nenhuma obscuridade, omissão ou
contradição que deva ser sanada, o que fica aqui expressamente declarado,
para efeito do prequestionamento desejado.
A simples leitura da petição de
embargos, confrontada com as razões de decidir do julgado, denota a
tentativa dos embargantes de atribuir caráter infringente aos embargos, com a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2081177-54.2020.8.26.0000/50000 - ac
3
inoportuna finalidade de instaurar nova discussão sobre as matérias já
apreciadas.
Frise-se
que
ficou
claramente
consignado na decisão colegiada que apesar da presunção legal conferida à
declaração de pobreza quando se trata de pessoa física, os documentos dos
autos revelam que os agravantes embargantes possuem condição financeira
de arcar com os custos do processo sem comprometer seu sustento e de sua
família.
Confira-se a análise pormenorizada dos
documentos contidos no recurso cujo acórdão é objeto desses embargos:
“Extrai-se
dos
extratos
bancários
da
conta
de
titularidade da coagravante, do período de 4.7.2019 a
3.2.2020, que ela realizou constantes movimentações
financeiras, várias destinadas a gastos com compras não
essenciais e todas encontraram provisões. Ainda, ela
recebeu vários numerários por meio de TEDS, alguns acima
de R$ 1.200,00 (fls. 35/47). O mesmo registra o extrato
bancário do correcorrente, do período de 5.7.2019 a
31.1.2020, ou seja, vários gastos não destinados à
subsistência de sua família e o recebimento de valores
entre R$ 2.000,00 a R$ 5.000,00 por meio de TEDS (fls.
84/97). Ademais, da declaração de imposto de calendário
2018) há o registro de rendimentos tributáveis no total
de R$ 40.061,80 (fl. 63), bem como de lucros e
dividendos recebidos no valor de R$ 123.968,28 e o total
de bens e direitos no valor de R$ 1.270.469,19 (fl.
70)”.
Desse modo, os documentos dos autos
foram todos devidamente analisados e foi constatado que os recorrentes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2081177-54.2020.8.26.0000/50000 - ac
4
possuem patrimônio que possibilita arcar com os custos do processo.
Verifica-se que o verdadeiro intuito dos
embargantes com a oposição dos presentes embargos é a modificação do que
se decidiu, ressaltando que em sede de embargos de declaração é defeso
juntar documentos para comprovar as alegações contidas na minuta do agravo
de instrumento.
Conclusivamente, o v. Acórdão não
padece de qualquer vício que exija suprimento, o que denota que os presentes
embargos apenas visam a modificação do que se decidiu, pretendendo que
prevaleça a tese defendida pelos embargantes, estando, portanto, impregnados
de caráter infringente, manifestamente incabível na espécie.
Portanto, se não concorda com as
conclusões adotadas pela Turma Julgadora, os recorrentes devem valer-se dos
meios apropriados, pois os embargos declaratórios não se mostram aptos a
sanar o inconformismo por eles manifestado.
Diante do exposto, rejeitam-se os
embargos de declaração.
CESAR LACERDA
Relator